Tribunal: CARF
Processo: 10830.723042/2017-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.723042/2017-50
ACÓRDÃO
2201-012.011 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

A.N.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/09/2015
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE
NA DATA DO JULGAMENTO. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 2, de 17/01/2023, majorou para R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais) o limite de alçada para interposição de recurso de ofício.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.
Dado que o valor do crédito exonerado é inferior ao novo limite válido
desde 02/2023, o recurso não comporta conhecimento.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
FALTA
DE
INTERESSE
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
Em virtude da falta de interesse recursal, não se conhece da matéria objeto
de Recurso Voluntário quando o resultado do julgamento contestado se
mostra inteiramente favorável ao Recorrente.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
AUSÊNCIA
CIÊNCIA
PRÉVIA
DO
CONTRIBUINTE ACERCA DO ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL (ADE). VÍCIO FORMAL.
A ausência de ciência prévia do contribuinte acerca do Ato Declaratório de
Exclusão do Simples Nacional (ADE) foi suprida com o comparecimento
espontâneo no processo administrativo tributário, mediante a interposição
de Impugnação ao Lançamento, e, portanto, vício formal, que acarreta a
nulidade do Auto de Infração.

Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.011 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723042/2017-50
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: I) não conhecer
do recurso de ofício em razão do limite de alçada; II) não conhecer dos recursos voluntários dos
responsáveis solidários, por falta de interesse recursal; III) negar provimento ao recurso voluntário
do Contribuinte.

Sala de Sessões, em 5 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Trata-se de Auto de Infração (fls. 02 a 33) lavrado em desfavor do contribuinte,
concernente ao período de 01/2012 a 09/2015, referente a contribuição à Outras Entidades e
Fundos (Terceiros), incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados, no valor
de R$ 3.141.898,23 (três milhões, cento e quarenta e um mil, oitocentos e noventa e oito reais e
vinte e três centavos).
Conforme se extrai do Relatório Fiscal (fls. 38 a 48), o contribuinte optante pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES NACIONAL, apresentou despesas pagas
superiores em 20% (vinte por cento) do valor de ingressos de recursos no mesmo período
informado na Declaração Anual do Simples Nacional – DASN 2012, o que ensejou a exclusão de
ofício do regime diferenciado (fls. 39 a 42):
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.011 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723042/2017-50
3
7. No decorrer dessa auditoria, ficou constatado que a fiscalizada foi optante pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES NACIONAL,
instituído pela Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, no período de
01/07/2007 até a presente data. No curso dos trabalhos de fiscalização da
empresa, constatamos que a fiscalizada apresentou despesas pagas superiores
em 20% (vinte por cento) dos valores de ingressos de recursos no mesmo período
informado na Declaração Anual do Simples Nacional – DASN 2012.
8 – Tal constatação foi efetuada com base nas informações prestadas pela
fiscalizada na Declaração Anual do Simples Nacional – DASN ano calendário 2012
e na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social – GFIP
período de 01/2012 a 13/2012. Identificamos ainda os mesmos fatos que
ensejaram a propositura para exclusão do SIMPLES também nos ano-calendários
2011, 2013 e 2015 conforme abaixo demonstrado:
(...)
9 – Os fatos narrados acima, foram apurados com base nos documentos e
informações prestadas à Fiscalização, corroborados com as informações
constantes dos nossos sistemas corporativos e serão objetos de autuação, por
parte desta fiscalização, quando do encerramento do procedimento fiscal.
10 – A situação ora descrita configura hipótese de exclusão de ofício do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES NACIONAL e encontra-se
tipificada no artigo 29, caput e inciso IX da Lei Complementar 123/2006, que
revogou a Lei 9.317/96.
(...)
11 – Assim, formalizamos Processo de Representação Fiscal para Exclusão do
Simples 10830.722682/2017-42 datado de 08/05/2017, também foi expedido Ato
Declaratório Executivo n 01 datado de 09 de maio de 2017 e publicado no D.O.U
em 10 de maio de 2017, abaixo colacionado, que declara a exclusão da fiscalizada,
a partir de 01/01/2012, produzindo seus efeitos, também, para os calendários de
2013 a 2015, conforme determina o §1 do artigo 29 da Lei Complementar
123/2006 do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
SIMPLES NACIONAL instituído pela Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de
2006.
(...)
12 – Dessa forma, o presente lançamento de ofício foi efetuado sobre a “base de
cálculo” declarada pelo contribuinte em GFIP, mas relativa à “contribuição
devida” em razão da informação da opção pelo simples na GFIP, que inibe o
cálculo e a consequente exigência da contribuição patronal da contribuição
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.011 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723042/2017-50
4
previdenciária prevista nos incisos I, II e III do art. 22 da Lei no 8.212/1991, bem
como as contribuições sociais destinadas a outras entidades e fundos (terceiros).
Restou determinada, ainda, a responsabilidade tributária dos sócios-
administradores do contribuinte, Alcides Rodrigues, Alcides Rodrigues Junior e Thiago Rodrigues,
nos termos do artigo 135, inciso III do CTN, em razão de (fls. 46 a 47):
29 – Conforme Segunda Ata de Reunião de Sócios, datado de 03 de julho de 2015
houve a “Assunção de todos os encargos, direitos e passivo trabalhista dos
funcionários da fiscalizada a serem assumidos pela sociedade Limitada ARTHI
COMERCIAL LTDA, inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob no NIRE
35903351454 e CNPJ 58.508.748/0001-80”
30 – As condutas dos Administradores da fiscalizada, de gerir omitindo receita na
Declaração Anual do Simples Nacional – DASN no período fiscalizado com o
objetivo de não ultrapassar o limite da receita bruta anual para fins de
enquadramento no Simples Nacional e consequentemente o não recolhimento da
contribuição previdenciária patronal e contribuição para outras entidades e
fundos incidentes sobre remuneração a trabalhadores empregados e contribuição
previdenciária patronal incidentes sobre a remuneração a contribuintes
individuais a seu serviço, tais condutas implicam na responsabilidade tributária,
nos termos do artigo 135, inciso III do CTN, devido à atuação com infração de Lei.
Senão vejamos:
(...)
32 – Mesmo sendo necessária a demonstração, apenas, da culpa, faz-se
pertinente apontar que os sócios administradores, no mínimo, tinham
conhecimento e consentiam com os atos apontados nos itens “07 a 10”, acima,
pois é absolutamente inverossímil acreditar que, na posição de administradores
da pessoa jurídica, não teriam conhecimento da prática da falsa declaração na
DASN período 01/2012 a 09/2015.
(...)
34 – Ante o exposto, os administradores serão cientificados do presente auto de
infração e terão a oportunidade de apresentar impugnação dentro do prazo
legal, nos termos do art. 3o da Portaria RFB no 2.284/2010.
Das Impugnações
Cientificado do Auto de Infração, por via postal, na data de 01/08/2017, conforme
A.R. acostado à fl. 403, o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 416 a 464) na data de
29/08/2017 (fl. 415), na qual alegou, em apartada síntese: (i) Nulidade do Auto de Infração lavrado
em face do sócio atual e dos antigos sócios; (ii) Nulidade do Ato de Exclusão da empresa do
Simples Nacional, diante da ausência de notificação válida do contribuinte acerca do
procedimento de exclusão do simples nacional; (iii) Ilegitimidade/incompetência do Agente
Fiscal que editou o Ato Declaratório Executivo de Exclusão do Simples; (iv) Indevida a presunção
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.011 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723042/2017-50
5
de omissão de receita para aplicação da multa qualificada; (v) Decadência – aplicação do artigo
150, §4o do CTN; (vi) Não incidência de contribuição para Outras Entidades e Fundos sobre verbas
de caráter indenizatório; (vii) Exclusão do Simples – Valores Porventura Devidos – Multa Cabível.
Os responsáveis solidários, Thiago, Alcides Rodrigues e Alcides Rodrigues Junior,
apresentaram Impugnações (fls. 488 a 498; fls. 502 a 512; fls. 518 a 528, respectivamente), com
idênticos argumentos, em breve síntese, que a fiscalização não buscou a efetiva verdade material,
e não demonstrou a prática de atos com excesso de poderes, infração à Lei, Contrato Social ou
Estatuto, suficiente para caracterizar a responsabilidade tributária dos sócios administradores. Ao
final, pugnaram pela exclusão da condição de Responsáveis Solidários do Auto de Infração, e o
cancelamento da Representação Penal para Fins Fiscais.
Da Decisão em Primeira Instância
A 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo/SP – DRJ/SPO, em sessão realizada na data de 16/08/2018, por meio do Acórdão no 16-
83.738 (fls. 536 a 562), julgou procedente a impugnação apresentada, para (fl. 537):
Acordam os membros da 13a Turma de Julgamento, por maioria de votos, julgar
procedente a impugnação para anular os Autos de Infração incluídos no
presente processo administrativo por vício formal, nos termos do voto vencedor
do Redator designado, exonerando os créditos tributários exigidos. Vencido o
Relator, que votou pela nulidade das autuações por vício material.
O acórdão restou assim ementado (fls. 536 a 537):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/09/2015
INTIMAÇÕES NULAS POR INOBSERVÂNCIA DE FORMA. COMPARECIMENTO DO
ADMINISTRADO. FALTA SUPRIDA.
Por expressa disposição legal (art. 26, § 5o, Lei no 9.784/99), as intimações
realizadas sem a observâncias das prescrições legais são nulas, contudo, o
comparecimento do administrado ao processo, por intermédio da Impugnação,
supre a falta original, tornando o ato administrativo válido a partir de tal advento.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO EM OUTRA SISTEMÁTICA TRIBUTÁRIA.
IMPRESCINDIBILIDADE DE CIÊNCIA PRÉVIA.
O ato de exclusão ex officio do Simples Nacional constitui procedimento
destinado a alterar o regime tributário ao qual o contribuinte se encontra
submetido. Assim, enquanto não cientificado de tal, o contribuinte ostenta
legítima expectativa de ser tratado conforme as regras da sistemática de
tributação favorecida à qual acredita encontrar-se jungido.
Qualquer ato anterior da Administração que dispense tratamento diverso daquele
previsto para os optantes pela sistemática do Simples Nacional antes da ciência da
exclusão, frustra expectativa legítima do administrado e, por conseguinte, escoa
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.011 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723042/2017-50
6
para o abuso de direito, por ultrapassar os limites impostos pela boa-fé objetiva e
pela segurança jurídica.
VÍCIO MATERIAL E FORMAL. DISTINÇÃO.
Quando se relacione à (i) exteriorização do lançamento, o vício formal é corrigido
como o mero refazimento deste, mediante a correção da forma utilizada -
exteriorização. Todavia, pode ocorrer do vício se relacionar à (ii) formalização da
fundamentação (motivação) de fato e de direito, desde que esta não necessite ser
alterada substancialmente, apenas aclarada ou depurada. Isso ocorre somente
quando a fundamentação (motivação) preexiste, mas não foi devidamente
formalizada, ou seja, vertida em linguagem adequada nos autos. Uma terceira
situação de vício formal, ocorre pela não observação do (iii) iter procedimental.
No vício material, há (i) modificação das razões de fato e de direito (motivação) do
lançamento ou mesmo (ii) posterior elaboração ou descobrimento pela
autoridade fiscal da fundamentação (motivação).
Portanto, para que seja suprido, há necessidade de mudança de compreensão, de
entendimento ou até mesmo a criação de um novo fundamento para o
lançamento anteriormente efetuado, não se restringido a um mero reforço
argumentativo ou a transformação em linguagem adequada daquelas razões de
fato e de direito (motivação) que haviam dado ensejo ao lançamento.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Do Recurso de Ofício
A autoridade de primeira instância recorreu de ofício da decisão, nos termos do
artigo 34 do Decreto n.o 70.235/1972 e da Portaria MF n.o 63, de 9 de fevereiro de 2017, vigente à
época em que o acórdão foi proferido.
Dos Recursos Voluntários
Cientificado da decisão de primeira instância na data de 02/10/2018, conforme
Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fl. 571), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 577 a 606), na data de 05/10/2018 (fl. 575), a fim de que o acórdão proferido pela DRJ seja
parcialmente reformado, para que se reconheça a existência de vícios materiais no Auto de
Infração.
Os responsáveis, Thiago, Alcides Rodrigues Junior e Alcides Rodrigues, foram
intimados do acórdão proferido pela DRJ na data de 05/10/2018, conforme A.R. acostados aos
autos às fls. (fls. 572 a 574), e interpuseram Recursos Voluntários (fls. 625 a 640; fls. 609 a 624; e
fls. 641 a 656), na data de 05/10/2018, com idênticos fundamentos, pugnando, em síntese, pela
exclusão da responsabilidade solidária que lhe fora atribuída.
Sem contrarrazões.
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.011 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723042/2017-50
7
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
I – Recurso de Ofício
A Portaria MF n° 2 de 17 de janeiro de 20232 majorou o limite da alçada para a
interposição de Recurso de Ofício para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
A verificação do "limite de alçada" em face de decisão da DRJ favorável ao
contribuinte ocorre em dois momentos: primeiro na Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) para fins de interposição de Recurso de Ofício, no momento da prolação de
decisão favorável ao contribuinte, observando-se a legislação da época e, o segundo, no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para fins de conhecimento do Recurso de Ofício,
aplicando-se o limite de alçada então vigente.
É o que está sedimentado pela Súmula CARF no 103, assim ementada:
Súmula CARF no 103 Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014 Para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de
sua apreciação em segunda instância.
No caso em apreço, o valor total do crédito tributário exonerado, correspondente à
soma do principal e da multa, é de R$ 3.141.898,23 (três milhões, cento e quarenta e um mil,
oitocentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos) (fl. 3), inferior, portanto, ao estabelecido
no artigo 1o da referida Portaria MF no 2 de 2023, impondo-se o não conhecimento do Recurso de
Ofício.
II – Recursos Voluntários dos Responsáveis Solidários
II.1. – Da ausência de interesse recursal
Os responsáveis solidários, Thiago, Alcides Rodrigues Junior e Alcides Rodrigues,
interpuseram Recursos Voluntários – fls. 625 a 640; fls. 609 a 624; e fls. 641 a 656,
respectivamente – pugnando, em breve síntese, pela exclusão da responsabilidade tributária que
lhes fora atribuída no Auto de Infração (fls. 02 a 33).
Os recursos são tempestivos, no entanto, não atendem às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deles não conheço.
Isso porque, o Auto de Infração, no qual foram imputadas as responsabilidades
solidárias aos recorrentes, foi integralmente anulado pela decisão de primeiro grau, e, portanto,
o crédito exonerado, de modo que a decisão lhes foi completamente favorável:
(...)
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.011 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723042/2017-50
8
(ii) anular, por maioria de votos, os Autos de Infração incluídos no presente
processo administrativo por vício formal, nos termos do voto vencedor do
Redator designado, exonerando os créditos tributários exigidos. Vencido o
Relator, que votou pela nulidade das autuações por vício material
Sendo o auto de infração anulado pelo acórdão recorrido, não há que se falar em
responsabilidade tributária atribuída aos ora recorrentes, de modo que, lhes falta o interesse
recursal.
Diante disso, e sem maiores delongas, o que se denota dos Recursos Voluntários
interpostos pelos solidários é que lhes falta interesse recursal, o que implica no não conhecimento
destes recursos.
III. – Do Recurso Voluntário do Contribuinte
O recurso voluntário apresentado pelo Contribuinte (fls. 577 a 606) é tempestivo e
atende às demais condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Da delimitação do litígio
O acórdão proferido pela primeira instância de julgamento anulou o Auto de
Infração objeto deste processo administrativo, por vício formal, e exonerou o crédito tributário
nele exigido.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 577 a 606) insurgindo em face do
acórdão de primeira instância, a fim de que seja o Auto de Infração anulado em razão da
existência de vícios materiais, o que implica na contagem do prazo decadencial para que seja
realizado um novo lançamento (artigo 150, §4o, CTN).
Desse modo, a controvérsia cinge na verificação se houve vício formal ou material
que ensejou a nulidade do Auto de Infração.
Da ausência de ciência prévia do contribuinte acerca do ADE: vício formal
Conforme se extrai do acórdão prolatado pela DRJ, constatou-se a ausência de
notificação/ciência prévia do contribuinte acerca do Ato Declaratório de Exclusão do Simples
Nacional – objeto do processo administrativo no 10830.722682/2017-42 – a qual foi suprida com o
seu comparecimento espontâneo neste processo, mediante a apresentação de Impugnação ao
Auto de Infração na data de 29/08/2017, a partir de quando passou a produzir os respectivos
efeitos.
Em decorrência, uma vez que o Auto de Infração (fls. 02 a 33) foi lavrado na data de
11/07/2017, e anterior a ciência prévia do contribuinte acerca da sua exclusão do regime
tributário diferenciado (Simples Nacional), foi decretada a sua nulidade em razão da existência de
vício formal.
Em que pese as razões expostas pelo contribuinte, entendo que não lhe assiste
razão.
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.011 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723042/2017-50
9
Primeiramente, faço uma breve distinção entre vício formal e vício material que
maculam os atos administrativos, in casu, o lançamento tributário.
Segundo Leandro Paulsen, in Direito Tributário – Constituição e Código Tributário à
Luz da Doutrina e da Jurisprudência – 11a Edição:
“Os vícios formais são aqueles atinentes ao procedimento e ao documento que
tenha formalizado a existência do crédito tributário. Vícios materiais são os
relacionados à validade e à incidência da lei.”
Já De Plácido e Silva in “Vocabulário Jurídico” preceitua que:
“Vício de Forma é o defeito, ou a falta, que se anota em um ato jurídico, ou no
instrumento em que se materializou, pela omissão de requisito, ou de desatenção
à solenidade, que se prescreve como necessária à sua validade ou eficácia
jurídica”. E ainda: "Formalidade - Derivado de forma (do latim formalitas),
significa a regra, solenidade ou prescrição legal, indicativas da maneira por que o
ato deve ser formado".
Cito, ainda, a Professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro. Segundo ela, o elemento
“forma” comporta duas concepções: (i) Restrita, que considera forma como a exteriorização do
ato administrativo (por exemplo: Auto de Infração); e (ii) e B) Ampla, que inclui todas as demais
formalidades (por exemplo: precedido de MPF, ciência obrigatória do sujeito passivo,
oportunidade de impugnação no prazo legal), isto é, esta última confunde-se com o conceito de
procedimento, prática de atos consecutivos visando a consecução de determinado resultado
final.
Denota-se, portanto, conforme tais ensinamentos doutrinários que um lançamento
tributário será anulado por vício formal quando não atende às formalidades ou aos
procedimentos necessários indispensáveis à existência do ato, isto é, às disposições de ordem
legal para a sua feitura. É um defeito no processo de formação do lançamento, estando ínsito na
exteriorização do ato em si.
No caso em análise, o Auto de Infração foi lavrado em desfavor do contribuinte, e
demais responsáveis solidários, em decorrência da exclusão do regimento tributário diferenciado
(Simples Nacional), cujo objeto consiste na contribuição destinada a Outras Entidades e Fundos
(Terceiros) incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes
individuais.
Conforme apontado no acórdão recorrido, com o que concordo, o contribuinte não
foi cientificado previamente do Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional (ADE) – objeto
do processo administrativo no 10830.722682/2017-42 – mormente teve ciência apenas e tão
somente quando da lavratura do Auto de Infração objeto deste processo administrativo – o qual
encontra-se inserido no relatório fiscal (fls. 41 e 42).
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.011 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723042/2017-50
10
Destarte quando o contribuinte apresentou Impugnação ao Lançamento (fls. 416 a
464) a ausência de intimação acerca do ADE foi suprida, produzindo efeitos a partir da referida
data, ou seja, 29/08/2017 (fls. 415).
Ou seja, faltou informação prévia do contribuinte acerca da sua exclusão do regime
tributário diferenciado, evidente, portanto, que há uma nulidade formal, vez que a autoridade
fiscal não precisará alterar qualquer fundamento de fato ou de direito do lançamento, mas apenas
que corrija a sua forma – especialmente o iter procedimental.
Ressalte-se que a exclusão do Simples Nacional, por meio do Ato Declaratório de
Exclusão do Simples Nacional, produz efeitos “ex tunc”, ou seja, retroativos à data da constatação
da infração à legislação tributária, sendo exigidos os tributos correspondentes desde então. Assim,
inconteste, que a ausência de ciência prévia do contribuinte acerca do ADE trata-se de um vício
formal.
Em resumo, a autoridade fiscal deverá realizar um novo lançamento tributário, após
a ciência do contribuinte acerca do Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional, que ocorreu
com o seu comparecimento neste processo administrativo, na data de 29/08/2017, mormente em
que teve ciência inequívoca do ato, mas não precisará alterar quaisquer questões fáticas ou de
direito (o que caracterizaria um vício material).
Diante disso, entendo que não merecem reparos a decisão recorrida, devendo ser
anulado o auto de infração por vício formal, diante da ausência de ciência prévia do contribuinte
acerca do Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional (ADE) que ensejou a lavratura do Auto
de Infração objeto deste processo administrativo.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício em razão do limite
de alçada, não conhecer dos recursos voluntários interpostos pelos responsáveis solidários – (fls.
fls. 625 a 640; fls. 609 a 624; e fls. 641 a 656) – diante da ausência de interesse recursal, visto que
a decisão de primeiro grau anulou o lançamento e exonerou o crédito tributário, sendo, portanto,
inteiramente favoráveis a eles, conhecer do recurso voluntário interposto pelo contribuinte (fls.
577 a 606), e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 667
DF CARF MF
Original